Tribunal: STF
Processo: ARE 1595993
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. CONTROVÉRSIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA MAJORAÇÃO: QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA 
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

Relatório

1. Em 13.4.2026, não foi conhecido o recurso extraordinário com agravo interposto por Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Ceará e outros (e-doc. 113).

2. Publicada essa decisão no DJe de 14.4.2026, Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Ceará e outros opõem tempestivamente embargos de declaração em 22.4.2026  (e-doc. 115).

3. Os embargantes alegam que “a decisão foi omissa, no dispositivo, quanto ao provimento desse capítulo específico (descabimento da majoração dos honorários), limitando-se a não conhecer integralmente do ARE e, mais do que isso, majorando em 10% os honorários advocatícios, como se houvesse sucumbência recursal integral, em evidente contradição entre a fundamentação adotada e o resultado alcançado” (fl. 2, e-doc. 115).

Sustentam “não se trata[r] de mero inconformismo, mas de vício objetivo: uma tese expressamente acolhida na fundamentação não produziu qualquer repercussão no dispositivo, comprometendo a coerência decisória. Uma vez acolhida a tese relativa à impropriedade da verba honorária arbitrada pela 
Vice-Presidência do TRF-1, o ARE não poderia ser tratado como integralmente improcedente” (fl. 2, e-doc. 115).

Argumentam que “não se revela coerente considerar que os Embargantes tenham sucumbido integralmente no recurso a ponto de justificar nova (e significativa) majoração com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, impondo à parte recorrente ônus adicional mesmo em ponto no qual sua insurgência se mostrou parcialmente procedente” (fl. 3, e-doc. 115).

Pedem “o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios de omissão e contradição apontados, integrando-se a decisão embargada para que conste expressamente o acolhimento da tese relativa ao descabimento da fixação de honorários recursais no juízo de admissibilidade. Requer-se, ainda, a atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar a majoração honorária promovida tanto na decisão agravada, ante à impossibilidade de fixação de honorários em juízo de admissibilidade recursal exercido pelo Tribunal de origem, bem como a majoração determinada pela decisão ora embargada, tendo em vista a ausência de sucumbência integral” (fls. 3-4, e-doc. 115).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste aos embargantes. 

5. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual não conhecido o agravo em recurso extraordinário e majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que, embora a decisão tenha reconhecido o descabimento da fixação de honorários no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, nele não se teria fixado as consequências jurídicas da premissa, especialmente quanto à majoração da verba honorária.

Não se verifica qualquer vício integrativo na decisão embargada.

6. A decisão embargada foi clara ao consignar descaber fixação de honorários advocatícios em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, por se tratar de decisão de natureza estritamente processual, o que não interfere na conclusão adotada no dispositivo.

O fundamento para eventual majoração de honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não decorreu da decisão de inadmissão proferida na origem, mas da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal de origem, especificamente na decisão pela qual julgada a apelação, e da superveniente atuação recursal perante esta instância, em razão do não conhecimento do agravo. Assim, por exemplo:
“(...) 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).

“(...) 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.194.895-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. HIGIDEZ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada não incidiu em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. A majoração dos honorários de sucumbência é cabível mesmo quando ausente trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora. 4. Embargos de declaração desprovidos” (ARE n. 1.366.748-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.6.2022).

7. Não há êxito parcial, como sustentam os embargantes. O reconhecimento, em caráter meramente argumentativo, do descabimento da fixação de honorários no juízo de admissibilidade não importa provimento, sequer parcial, do agravo, tampouco produz qualquer modificação no resultado final de inadmissão do recurso extraordinário. 

Trata-se de fundamento acessório, desprovido de eficácia decisória, incapaz de alterar a conclusão do julgado ou de afastar a sucumbência recursal.

8. Diferente do alegado pelos embargantes, como se pode verificar, na espécie, não há omissão ou contradição na decisão embargada, pois o acórdão do Tribunal de origem fixou e majorou os honorários advocatícios conforme a sistemática prevista no Código de Processo Civil, sendo devida a majoração estabelecida nos termos da decisão embargada. 

9. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem à reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.

O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese dos embargantes. 

A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).

No mesmo sentido são os julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 909.739-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.3.2017).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado. 3. A Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 17.06.2016, rejeitados” (RE n. 683.525-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).

10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora